Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-32.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-32.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-Prefeita Municipal, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prestação de esclarecimentos pela apelada acerca da localização dos bens públicos vinculados ao Processo nº 2021/295812 e ao Termo de Cessão de Uso nº 067/2021 caracteriza ato de improbidade administrativa; (ii) analisar se a conduta narrada pelo Município apelante se enquadra no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, em razão de suposta omissão dolosa voltada à ocultação de irregularidades e à inviabilização do controle administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a ação originária foi proposta com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, mediante a alegação de dano ao erário decorrente do desaparecimento de bens públicos.

4. Em sede recursal, contudo, o Município apelante passou a sustentar o enquadramento da conduta no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, defendendo a ocorrência de omissão dolosa consistente em deixar de prestar contas com finalidade de ocultar irregularidades administrativas.

5. A modificação substancial do enquadramento jurídico da conduta imputada à requerida configura inovação recursal, por introduzir tese jurídica não submetida ao Juízo de origem, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à supressão de instância.

6. O art. 1.014, CPC limita a inovação em sede recursal às hipóteses excepcionais de impossibilidade de alegação anterior por motivo de força maior, circunstância não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

a. Configura inovação recursal a alteração da causa de pedir jurídica em sede de apelação, mediante substituição do enquadramento originariamente atribuído à conduta imputada na petição inicial.

b. A introdução de tese jurídica inédita em grau recursal, não submetida ao Juízo de origem, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à supressão de instância, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, §1º, II, e §2º; CPC, art. 1.014; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0000550-49.2010.8.14.0076, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 06/11/2017; TJAM, Apelação Cível nº 0400668-12.2023.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Primeira Câmara Cível, julgado em 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens ajuizada em face de Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, II, e §2º, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Na petição inicial, o Município autor imputou à requerida, ex-Prefeita Municipal, suposta prática de ato de improbidade administrativa em razão da não localização de bens vinculados ao Processo nº 2021/295812 e ao Termo de Cessão de Uso nº 067/2021, celebrado entre o Município de Nova Timboteua e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP, consistentes em: (i) 01 forno para farinha em chapa de ferro 1/8, com 2 metros de diâmetro, avaliado em R$ 92,50; (ii) 01 prensa em ferro para mandioca, com capacidade para 350 kg/hora, avaliada em R$ 2.400,00; e (iii) 01 esfarelador de massa, avaliado em R$ 2.629,00, totalizando R$ 5.121,50.

Alegou o ente municipal que a requerida, mesmo após notificação formal para prestar esclarecimentos acerca da localização dos bens e apresentar justificativas administrativas, permaneceu inerte, razão pela qual requereu sua condenação pela prática de ato ímprobo, nos termos do art. 10, da Lei nº 8.429/92, com a aplicação das sanções previstas na LIA.

A sentença (
ID 30906303
) recorrida consignou ausência de demonstração de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário, destacando que a mera presunção de irregularidade não se mostra suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Registrou, ainda, que os fatos narrados poderiam, em tese, evidenciar culpa administrativa, mas não dolo devidamente comprovado, bem como ressaltou a inexistência de elementos mínimos aptos a demonstrar desvio de recursos ou efetivo dano patrimonial, concluindo pela ausência de justa causa para o prosseguimento da demanda.

Em sede de apelação (
ID 30906305
), o município apelante sustenta que a apelada, na condição de ex-Prefeita, deixou de prestar esclarecimentos acerca da localização de bens vinculados ao Processo nº 2021/295812 e ao Termo de Cessão de Uso nº 067/2021, mesmo após notificação formal da atual gestão municipal. Afirma que a conduta se enquadra no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, por evidenciar dolo específico voltado à ocultação de irregularidades e à inviabilização do controle administrativo sobre os bens públicos, defendendo que o dano ao erário decorre da impossibilidade de aferição da correta destinação dos equipamentos e da sujeição do Município a sanções perante órgãos de controle.

Em contrarrazões (
ID 30906316
), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, alegando a inépcia da petição inicial, diante da ausência de individualização da conduta e da inexistência de elementos mínimos demonstrativos de dolo específico ou de dano ao erário. Sustenta que os bens indicados na inicial foram efetivamente entregues à Comunidade Trombetinha e permanecem em utilização pela população local, inexistindo qualquer desvio, apropriação ou prejuízo patrimonial. Aduz, ainda, que a controvérsia se restringe a eventual irregularidade administrativa relacionada ao controle patrimonial, insuficiente para caracterizar improbidade administrativa, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a ocorrência de inovação recursal, circunstância que impede a apreciação da matéria devolvida a esta instância revisora.

A controvérsia posta nos autos decorre de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Nova Timboteua em face da ex-Prefeita Cláudia do Socorro Pinheiro Neto, fundada na alegada ausência de localização de bens públicos vinculados ao Processo nº 2021/295812 e ao Termo de Cessão de Uso nº 067/2021, celebrado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o ente municipal atribuiu à requerida a prática de ato de improbidade administrativa supostamente enquadrado no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, sustentando ocorrência de dano ao erário decorrente do desaparecimento dos bens públicos e da ausência de prestação de informações acerca de sua destinação.

Todavia, em sede de apelação, o recorrente altera substancialmente a causa de pedir jurídica anteriormente deduzida, passando a sustentar que a conduta da apelada se amoldaria ao art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, sob o argumento de que teria havido omissão dolosa consistente em deixar de prestar contas com vistas à ocultação de irregularidades.

Assim, constata-se que o apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença à luz da causa de pedir originalmente deduzida na inicial, promovendo verdadeira modificação do enquadramento jurídico da conduta imputada à requerida apenas em sede recursal.

Tal proceder caracteriza inequívoca inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, porquanto implica alteração da causa de pedir e introdução de tese jurídica não submetida ao crivo do Juízo de origem, em manifesta supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a devolutividade recursal encontra limites nas questões efetivamente suscitadas e debatidas perante o Juízo a quo, não sendo admissível à parte inovar em sede recursal mediante apresentação de fundamentos jurídicos novos ou modificação da própria pretensão deduzida originariamente.

É vedada a inovação recursal se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Dessa forma, resta configurada a inovação recursal, instituto processual vedado pelo Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória;2- Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível;
a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento
;3- Apelação não conhecida.

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0000550-49.2010.8.14.0076 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2017-11-06) (GRIFO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2
.A alegação, em sede recursal, de questões não trazidas na petição inicial configura inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso
. 3. A inovação recursal fere o princípio da ampla defesa, justificando o não conhecimento do recurso por ausência de congruência entre as razões recursais e a fundamentação da sentença recorrida. 4. Recurso não conhecido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 04006681220238040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (GRIFO)

No caso concreto, observa-se que a própria estrutura argumentativa da apelação se distancia da narrativa contida na petição inicial. Enquanto a demanda originária foi construída sob a perspectiva de dano ao erário, nos termos do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, o recurso passa a defender a configuração de violação a princípios administrativos decorrente de suposta omissão dolosa em prestação de contas, nos moldes do art. 11, VI, da mesma legislação.

Ressalte-se que admitir tal alteração em sede recursal implicaria indevida ampliação objetiva da demanda sem observância do devido processo legal, além de impedir o exercício pleno do contraditório pela parte adversa perante o Juízo natural da causa.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
o recurso de apelação, diante da inovação recursal configurada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2026